Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735827-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON RUDSON DE ASSIS SILVA IMPETRANTE: IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, ESTEFANIA LORRANA CAETANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Ivanderson da Silva Albuquerque e Estefânia Lorrana Caetano da Silva em favor do paciente WEVERTON RUDSON DE ASSIS SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na pronúncia do paciente sem prova judicializada, nos autos da ação penal n.o 0706921-49.2020.8.07.0005, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos IV e V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP (homicídio qualificado tentado). Os impetrantes alegam que “a decisão de pronúncia do paciente negou vigência aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que inexiste qualquer prova judicializada a respeito da autoria do delito, o que inviabiliza a pronúncia do paciente”. Argumentam que a decisão atacada não se fundamentou em nada e que o Ministério Público não logrou êxito em provar o alegado na denúncia. Aduzem que não se admite o juízo de pronúncia de acusado fundado exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, ainda mais quando divergentes da prova apresentada em juízo. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando o despronunciamento do paciente, ou a suspensão da sessão do Tribunal do Júri que acontecerá no dia 07/12/2022, até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, dando provimento ao writ para despronunciar o paciente. É o relatório. DECIDO. O presente writ não merece seguimento, por ser manifestamente inadmissível. A concessão de medida liminar em Habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. É sabido também que o Habeas corpus não pode ser usado como substitutivo de recurso, ou seja, como sucedâneo recursal. A decisão que pronunciou o acusado é vista no ID n.o 40599409. Ao paciente é imputada a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do CP (homicídio qualificado), cujo teor da denúncia ofertada no ID n.o 72547143, PJe-1, descreve os fatos nos seguintes termos: “DO FATO DELITUOSO: No dia 9 de maio de 2020, na Quadra 6B, Conjunto B, Lote 27, Vila Buritis, Planaltina/DF, por volta das 21h30min, agindo de maneira livre e consciente e com inequívoca vontade de matar, WEVERTON RUDSON DE ASSIS, vulgo “RUTE”, desferiu vários disparos de arma de fogo contra HUDSON LENO DOS SANTOS DANTAS, o qual foi atingido, por um projétil, na região das nádegas, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o projétil não atingiu a vítima em região de letalidade imediata, razão pela qual conseguiu fugir e recebeu atendimento médico eficaz. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois HUDSON foi atingido enquanto estava caminhando na rua e não pôde prever tão repentino ataque. O crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, uma vez que o denunciado intentou matar HUDSON, porque ele havia presenciado o homicídio1 de THIAGO SANTOS FERREIRA, vulgo, “Neguim Thiago”, e poderia servir como testemunha do referido fato, de modo a contribuir para a responsabilização criminal do denunciado. DAS CIRCUNSTÂNCIAS: Em 2018, a vítima havia presenciado o homicídio2 de THIAGO SANTOS FERREIRA, vulgo, “Neguim Thiago”, a mando do denunciado. Em razão de a vítima ter presenciado o fato, o denunciado passou a investir contra ela, visando eliminá-la, pois a vítima poderia servir de testemunha em seu desfavor, de modo a contribuir para sua responsabilização criminal. No local, dia e hora acima mencionados, o denunciado, com vontade homicida, aproveitando que a vítima estava sozinha e distraída, caminhando pela rua, foi em direção a ela, conduzindo uma bicicleta. Ao aproximar-se da vítima, à sua retaguarda, sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos contra ela, atingindo-a na região das nádegas, por um projétil. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu fugir em direção à outra rua, onde foi socorrida e conduzida ao Hospital Regional de Planaltina/DF.” Processada a ação penal, o réu foi devidamente pronunciado por sentença (ID n.o 40599409), pela qual o d. Magistrado a quo entendeu presentes os indícios mínimos suficientes da materialidade e autoria do delito. Pois bem. No caso dos autos, não se trata de pronúncia embasada somente em prova inquisitorial, ainda que se diga que na audiência de instrução da primeira fase do procedimento do Júri a vítima e sua avó mudaram suas versões, afirmando que o executor dos disparos contra ela era outra pessoa e que era amiga intima do suposto ofensor, que no dia em que foi ouvida em recinto policial (dia dos fatos), foi coagida a indicar o paciente como o autor dos disparos. É visto que a decisão que pronunciou o paciente se pautou em outros elementos, produzidos inclusive em Juízo e não apenas em elementos indicados pela defesa em seu remédio constitucional. Além disso, a decisão fez explicação de todos os motivos pelos quais considerou suficiente a demonstração de materialidade e de elementos da autoria. Ou seja, o ato restou suficientemente motivado/fundamentado a partir de provas igualmente produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na oitiva dos policiais que investigaram o caso sob exame. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão que pronunciou o paciente, a autorizar a admissão do presente writ. Isso porque, da decisão que pronuncia o acusado cabe “recurso em sentido estrito” e não HC, sendo que esse último não pode ser sequer admitido, embora a ordem possa ser concedida de ofício, desde que haja ilegalidade flagrante. Nesse passo, reputo que sequer é caso de admissão de HC, uma vez que o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, como já visto, é o recurso em sentido estrito (art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal). Por assim dizer, não sendo o caso de ilegalidade flagrante - o que, contrariamente, levaria à concessão da ordem de ofício - sequer deve ser admitido o Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recursos próprios, não devendo se tornar remédio constitucional trivial, utilizado sem cumprimento dos requisitos a ele inerentes e necessários. Esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça. 2. Tendo em vista a previsão legal do art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que contra tais decisões cabe agravo, sem efeito suspensivo, inadequado o writ apresentado impugna decisão do Juízo de execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente. 3. Não se tratando de hipótese em que haja manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício, não se admite o Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1361946, 07231150820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Ademais, referida decisão já foi prontamente confirmada por esta e. 2a Turma Criminal à unanimidade, quando da análise e julgamento do ReSE n.o 0706921-49.2020.8.07.0005, de minha relatoria, interposto pela defesa do paciente, no qual buscava-se exatamente sua impronúncia, que foi desprovido sob o seguinte fundamento: “(...) Há nos autos evidente contradição no teor das provas coligidas, uma vez que o boletim de ocorrência, o termo de depoimento da testemunha Ivone, o depoimento especial do menor, vítima do crime, e o depoimento judicial de agente de polícia civil indicam que foi a pessoa de WEVERTON RUDSON DE ASSIS SILVA, vulgo “Rute”, o autor dos disparos efetuados contra a vítima, ao passo que os depoimentos judiciais da Sra. Ivone, as palavras da vítima e o depoimento de testemunhas arroladas pela Defesa indicam que o réu tinha um álibi para o dia dos fatos, bem como que o verdadeiro autor dos fatos apurados seria a pessoa de Big Zóio, com quem a vítima teria tido desentendimentos anteriores. Há, ainda, a alegação por parte da vítima e de sua avó, bem como do réu, no sentido de que as provas que incriminaria o réu teriam sido plantadas pela polícia, tanto é que a vítima afirma que foi coagida a incriminar o réu, fato também alegado pela avó da vítima. Considerando o fato de que os documentos públicos gozam de fé pública e também o fato de que os relatos policiais possuem, a princípio, presunção de legitimidade e veracidade, tenho que a mudança da narrativa da vítima e de sua avó, em juízo, induzem o surgimento de dúvida razoável quanto à autoria delitiva. A decisão de pronúncia é orientada pelo Princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo tão somente indícios mínimos que indiquem a autoria delituosa, deve o réu ser pronunciado. Ademais, estando presentes versões contraditórias a respeito do fato, sendo que uma ou alguma delas favorecem o réu e outras o prejudicam, o caso deve ser remetido ao conselho de sentença, que é o juiz natural da causa. Nesse sentido entende a jurisprudência: “[...] 1. Inviável a tese de ausência de justa causa para inadmitir a inicial acusatória, porquanto presentes as condições genéricas da ação penal (art. 395, CPP), incluindo-se os indícios de autoria e a prova da materialidade. As contradições nos depoimentos da testemunha presencial não possuem o condão de autorizar, "ab initio", o reconhecimento da tese de ausência de justa causa, porquanto tal valoração deverá ser feita pelo juízo natural da causa. [...] 3. A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou de forma insofismável a presença da materialidade delitiva. 4. Há nos autos duas versões conflitantes. A primeira versão, defendida pelo réu no sentido de excluir a sua participação na prática homicida. A outra versão foi atestada pela testemunha presencial do crime, em três oportunidades (em sede inquisitorial e em juízo), nas quais imputa ao réu a autoria delitiva. 5. Se a versão favorável ao réu não se mostra indene de dúvida, é imperioso que o d. Conselho de Sentença, juiz natural de delitos dolosos contra a vida, decida, em razão da prevalência, nesta fase processual, do brocardo in dubio pro societate. (Acórdão 669677, 20020110273635RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2013, publicado no DJE: 17/4/2013. Pág.: 199)” Assim, diante da contradição das versões apresentadas pela vítima e por sua avó e da patente dúvida quanto à autoria delituosa, e, com base no entendimento exposto, é de rigor manter a Decisão de Pronúncia (...).” Portanto, ao contrário do que entende a defesa, a decisão atacada não se fundamentou apenas na prova inquisitorial, mas em prova judicial que indica minimamente a possível autoria do paciente no cometimento do delito em questão, o que levou à pronúncia do acusado, conforme fundamentado no ReSE anteriormente indicado. Além disso, os impetrantes não alegaram fato novo para justificar a ilegalidade da decisão de pronúncia a estabelecer o manejo da presente ação constitucional. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste e. TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador